Tribunal: STF
Processo: ARE 1461335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRETERIÇÃO DE VAGA DE CONCURSO PUBLICO C/C OBRIGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÉNCIA. RECURSO DA RECLAMANTE. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO OCORRENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Trata-se de ação em que a parte autora requer que seja determinado ao reclamado proceder com a sua nomeação e posse no cargo de assistente social do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do Acre. Sentença de improcedência. Recurso da Reclamante, pugnando pela procedência da demanda. Contrarrazões requerem a manutenção do julgado combatido.



    2. A sentença não merece modificação. A recorrente fora aprovada em 24º lugar em concurso público realizado pelo ente reclamado em 2013. Da narração dos fatos o que se pode concluir é que a autora pleiteia convocação/nomeação em concurso público fora do número de vagas ofertadas e mesmo após a expiração do certame, ocorrida em 07/02/2018, ao argumento de que fora preterida em detrimento de outros candidatos.



    3. Verifica-se do edital constante nos autos, em especial a fl. 117, que foram ofertadas 64 vagas de Assistente Social ao Estado do Acre, ao passo que no Município de Rio Branco a oferta foi de 18 vagas de ampla concorrência. Tendo a reclamante sido aprovada em 24ª posição, como se denota à fl. 360, não há que se falar em direito à nomeação e posse, à medida que a demandante restou classificada fora do número de vagas ofertadas.



    4. No caso dos autos, a recorrente fundamenta seu pedido na convocação de candidatos aprovados em outros municípios do Estado do Acre, frise-se, dentro do número de vagas e cuja convocação ocorrera dentro da validade do certame, e que posteriormente foram remanejados para a cidade de Rio Branco, por conveniência da administração. Não restou comprovado nos autos alguma desistência dos que foram convocados dentro do número de vagas previstas no edital, de modo que no entendimento firmado pelo STJ, "a remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público", situação que se amolda ao caso específico.



    5. Neste sentido, o Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça deste Estado já consolidou:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. | CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. REMOCÀO DE OUTRO SERVIDOR PARA COMARCA DIVERSA. NÀO CONFIGURACÀO DE VACÂNCIA DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral: "a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação (...) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração" (...) (STF. RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 9.12.2015). 2. "A remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público" (STJ. MS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.4.2015). 3. Segurança denegada. (Relator (a): Laudivon Nogueira; Comarca: N/A;Número do Processo:1001827- 98.2018.8.01.0000;Órgão julgador: Tribunal Pleno Jurisdicional;Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de registro: 30/11/2018)



    6. Portanto, não havendo outras provas suscetíveis de subsidiar uma decisão de mérito diversa da que foi proferida pelo juízo a quo, hei por bem manter a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.



    7. Recurso conhecido e improvido. Sem custas, em razão da isenção estabelecida no art. 2º, III, da Lei Estadual n. 1.422/2001. Honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, mas com a cobrança suspensa por cinco anos, ante o deferimento de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, 8 3º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    É assente na jurisprudéncia o entendimento de que candidatos aprovados fora do nümero de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva nào possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.



    Esclareça-se, ainda, que a remoção de servidores apontada pela Reclamante como sendo motivadora da legada preterição, não lhe assegura o direito líquido e certo à nomeação, pois trata-se de forma derivada de provimento, não importando em preterição de candidato aprovado em concurso público que aguarda nomeação.



    [...]



    Da jurisprudéncia apontada, bem como, pelo conjunto de regras atinentes ao regime jurídico da administração pública, conclui-se que a nomeação de candidatos pertencentes ao cadastro de reserva encontra-se intrinsecamente afeta à discricionariedade administrativa que, por sua vez, é caracterizada pela conveniência e oportunidade de suas decisões.



    Assim, a intervenção judicial que ora se pretende obter deverá fundar-se na prova incontestável de ilegalidade por parte da administração pública refletida na não convocação da Reclamante, o que não se vislumbra no caso em tela, motivo pelo qual a rejeição do pedido autoral é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente